Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-97.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003136-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ALAIDE BENEDITA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 203.286.562-91 (AGRAVANTE), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao recorrente, por entender que não houve comprovação idônea da alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a reforma da decisão que lhe negou a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa. O magistrado pode e deve exigir a comprovação da alegada necessidade quando houver elementos que coloquem em dúvida a condição declarada, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo.

4. O direito fundamental à assistência judiciária gratuita, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destina-se àqueles que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, não sendo um benefício concedido de forma automática ou irrestrita.

5. No caso concreto, a agravante não apresentou documentos novos para demonstrar que o pagamento das despesas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, cabendo ao julgador indeferir o benefício da justiça gratuita quando os elementos dos autos indicarem a ausência dos pressupostos legais. 2. Incumbe ao postulante o ônus de demonstrar, por meio de prova idônea, que o pagamento das custas processuais comprometerá seu sustento, não bastando para tanto alegações genéricas desacompanhadas de suporte documental robusto.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 3º e 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
A
gravo
I
nt
erno interposto por
ALAIDE BENEDITA DE ALMEIDA FERREIRA
em face da decisão monocrática que
,

nos termos do art. 932,
inciso
IV, do CPC,
conheceu
do agravo de instrumento interposto e
negou-lhe provimento
, de decisão do juízo a quo que houvera indeferido a gratuidade da justiça
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, que
o Julgador decidiu a partir de premissa fática equivocada, incorrendo em
erro in
judicando
ao desconsiderar a integridade da situação financeira da parte recorrente.

Argumenta que
“
a reforma da r. decisão reside na demonstração de que a análise realizada foi meramente aritmética e superficial, não refletindo a realidade financeira da Agravante, que se encontra em manifesta situação de
superendividamento
” (id.
346141389 - Pág. 3
).

Menciona que “
a petição inicial com a juntada de holerites (ID. 214691814; 214691816; 214691818), extratos bancários dos meses de setembro a dezembro de 2025 (ID.218284126) e declaração de imposto de renda dos últimos três anos (ID.218284127;218284128; 218284130), a renda da Agravante encontra-se quase que integralmente absorvida por descontos compulsórios e dívidas de natureza alimentar e bancária. A situação fática é de uma verdadeira "bola de neve",
na qual
o pouco que resta de seu salário após os descontos em folha é imediatamente consumido para tentar, sem sucesso, honrar os débitos no total aproximado de R$10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais) que se
acumulam mês a mês” (id.
346141389 - Pág
s
. 4
/5)

Assevera que a “
Lei do
Superendividamento
foi criada exatamente para proteger cidadãos nesta condição, garantindo-lhes a preservação do mínimo existencial. Negar a justiça gratuita a quem se encontra nesse estado de vulnerabilidade é negar a própria finalidade da lei, impondo uma barreira int
ransponível ao acesso à justiça” (id.
346141389 - Pág. 5
).

Reforça que “
a decisão agravada buscou respaldo único e exclusivamente na renda bruta tributável, desconsiderando que não corresponde à renda efetivamente disponível, a agravante possui descontos compulsórios e automáticos que absorvem parcela substancial de seus vencimentos, a análise da capacidade econômica deve ser concreta e contextualizada, à luz das despesas efetivas, o que não ocorreu. Além disso, demonstra-se ainda incompatível com o art. 99, §3º, do CPC, que confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, somente
afastável
mediante prova robusta em sentido contrário
, o que não se verifica no caso”. (id.
346141389 - Pág. 6
).

Ao final
, pugna pela reforma do
decisum
para que lhe seja estendido o pálio da gratuidade.

Requer, assim, a reconsideração da decisão objurgada.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como já relatado,
tr
ata-se de recurso de agravo interno interposto por
ALAIDE BENEDITA DE ALMEIDA FERREIRA
em face da decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, conheceu do agravo de instrumento interposto e negou-lhe provimento.

O presente
agravo interno
d
esafia decisão monocrática que
n
egou o benefício da justiça,
em razão de sua condição
financeira.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a conc
essão da gratuidade da justiça à parte
agravante. O direito à assistência judiciária gratuita, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, destina-se àqueles que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, não se tratando de um benefício a ser concedido de forma irrestrita.

Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil, embora estabeleça em seu artigo 99, § 3º, uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, confere ao magistrado o poder-dever de analisar as particularidades do caso concreto. O § 2º do mesmo dispositivo legal é claro ao autorizar o juiz a indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, determinando, previamente, que a parte comprove o preenchimento de tais requisitos.

Depreende-se, portanto, que a referida presunção é relativa (
juris tantum
), podendo e devendo ser afastada quando o julgador, destinatário da prova, não se convencer da condição de hipossuficiência alegada. A análise, como orienta a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, deve ser pautada pela avaliação concreta da possibilidade econômica do postulante, e não por critérios meramente formais.

No caso em apreço, a decisão monocrática agravada, ao indeferir o pleito, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, diante da ausência de elementos prob
atórios robustos e convincentes.

A
a
gravante
argumenta que,

“
com uma renda disponível de pouco mais de um
salário-mínimo
, arque com custas processuais calculadas sobre um valor de causa de R$10.000,00 é impor-lhe um sacrifício que compromete sua subsistência e a de sua família, violando o princípio
da dignidade da pessoa humana” (id.
342800896 - Pág. 11
)

Contudo
,
não faz prova do alegado. P
elos elementos coligidos,
não
consegue
comprovar que o pagamento das custas processuais comprometeria o seu sustento e o de sua família
, notadamente quando dispõe
de valores passíveis à destinação de terceiros, sem imposição legal ou de
monstração da
necessidade extrema
da
obrigação
familiar
, consoante argumenta
.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para manter integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pel
a parte
agravante.

É como voto
.

Relator ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026